Tribunal: STF
Processo: RHC 50167
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-12
Data de publicação: 1972-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. 1) CRIME DE SEDUÇÃO. OFENDIDA QUE APÓS COMPLETAR
DEZOITO ANOS, NÃO EXERCITA O DIREITO DE QUEIXA OU DE REPREENSAO NOS
SEIS MESES SEGUINTES. DIREITO DE FAZE-LO O SEU REPRESENTANTE LEGAL,
EM IGUAL PRAZO, CONTADO DO CONHECIMENTO DA AUTORIA. 2) RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO.